Tribunal: TJSP
Processo: 1010752-88.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, é embargado ADÃO MARTINS DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
2
Voto no 14029
Embargos de declaração no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Marilia
Embargado: Adão Martins de Lima
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida. Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
pela Prefeitura Municipal de Marilia contra o acórdão de fls. 308/316,
que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e à
remessa necessária, nos seguintes termos:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARÍLIA. Bombeiro
Civil. Pedidos de restabelecimento do pagamento do
adicional de periculosidade, e de adequação da jornada de
trabalho para 12 h de trabalho por 36 h de descanso,
totalizando 36 horas semanais. Possibilidade. Lei Federal no
11.901/2009 que disciplina especificamente a carreira de
Bombeiro Civil nos termos ora pretendidos. Devido o
pagamento do adicional de periculosidade, retroagindo à
data em que foi suprimido seu pagamento, respeitada a
prescrição quinquenal. Devida, ainda, a remuneração, como
extraordinárias, das horas laboradas para além da jornada
estabelecida na norma federal. Sentença mantida. Negado
provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária,
esta considerada interposta.
Em suas razões recursais, o embargante alega, em
síntese, que o acórdão fere a Súmula Vinculante no 37, vez que implicou
em aumento dos vencimentos do servidor.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
3
Na decisão recorrida, foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu
pela aplicação da Lei Federal no 11.901/2009 ao presente caso, ante a
inexistência de Lei Municipal que regulamente a carreira de bombeiro
civil:
Inexiste lei municipal disciplinando a
carreira de bombeiro civil municipal no Município de
Marília, tanto que este aplica o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Marília (LCM no 11/91), que
regulamenta de forma genérica a jornada de trabalho e o
pagamento de adicional de periculosidade aos seus
servidores, estabelecendo, em seus arts. 66, § 4o e 111, § 2o,
que:
Art. 66. Ressalvadas as situações especiais previstas em lei, a
jornada de trabalho dos servidores públicos municipais,
inclusive ocupantes de cargos em comissão, é de 40
(quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias,
dividas em 2 (dois) turnos, com o intervalo de, no mínimo,
1(uma) hora entre eles.
(...)
§ 4o. Por necessidade do serviço, definida pelo respectivo
Secretário ou equivalente, poderá haver jornada de 12 (doze)
horas de trabalho, com intervalo de 36 (trinta e seis) horas
de descanso.
Art. 119. Os servidores que trabalham com habitualidade em
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional de
insalubridade ou periculosidade, no mesmo percentual
fixado pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
(...)
§ 2o. O direito ao adicional de insalubridade e
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos
riscos que deram causa a sua concessão.
Ocorre que a carreira de bombeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
4
civil está regulamentada em âmbito nacional por lei federal,
qual seja, Lei Federal no 11.901/2009, que assim dispõe, no
que interessa ao desate da lide:
Art. 1o. O exercício da profissão de Bombeiro Civil reger-se-
á pelo disposto nesta Lei.
Art. 2o. Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado
nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual, função
remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio,
como empregado contratado diretamente por empresas
privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou
empresas especializadas em prestação de serviços de
prevenção e combate a incêndio.
Art. 5o. A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total
de 36 (trinta e seis) horas semanais.
Art. 6o. É assegurado ao Bombeiro Civil:
(...)
III - adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do
salário
mensal
sem
os
acréscimos
resultantes
de
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da
empresa.
Assim, não obstante a competência
reconhecida aos entes políticos, dentre eles os Municípios,
para estabelecerem sua política de administração e
remuneração de pessoal (CF, art. 39), devem, todavia,
observar “as peculiaridades dos cargos” (CF, art. 39, § 1o,
III), daí que, editada pela União, com lastro na competência
estabelecida no art. 22, XVI da CF1, lei voltada
especificamente a regulamentar a carreira de bombeiro civil,
aplica-se indistintamente a todos os bombeiros civis,
inclusive estatutários, sem que se possa alegar afronta à
autonomia municipal.
1 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
5
Devido, assim, o pagamento de
adicional de periculosidade à razão de 30% do salário
mensal do servidor Bombeiro Civil, com o pagamento
retroativo à data em que foi suspenso o benefício, respeitada
a prescrição quinquenal. Irrelevante, no ponto, que o autor
possa estar sujeito a desvio de função, pois tal situação não é
hábil a autorizar a supressão do adicional.
Assim, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal
aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos
formulados na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões
utilizadas para formar a convicção). O ponto omisso a que se refere o
art. 1022, II, do CPC diz respeito somente à parte dispositiva do julgado,
isto é, ao ponto que deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o
dispositivo aos argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do
decisum, restam implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se
a título de exemplo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
6
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium deducta (REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro
Franciulli Netto, j. 15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar,
como suporte da decisão, os dispositivos legais e
constitucionais apontados. Decisório recorrido que se
encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao
art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente
abordada no âmbito do voto condutor do aresto hostilizada.
(Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados
pelas partes. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro Francisco
Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
7
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.2 acerca da finalidade dos
Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v.
coments. CPC 1021). Não cabem mais quando houver dúvida
na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L. 8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de
tese jurídica, o que os converteria em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
2 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
8
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
Relator Ministro Celso de Mello)3.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 4 5.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia
modificativa que ora se pretende imprimir aos embargos de declaração
resulta, pura e simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
3 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.
4 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
5 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010752-88.2019.8.26.0344/50000 -Voto no 14029
9
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora